Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600515-98.2024.6.16.0160
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
-
ELEIÇÕES
2024.
RECURSO
ELEITORAL.
PROPAGANDA
ELEITORAL EM REDE SOCIAL. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA DOS
ENDEREÇOS ELETRÔNICOS À JUSTIÇA ELEITORAL. RECURSO CONHECIDO
E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1. Representação eleitoral proposta pelo Ministério Público Eleitoral em face de
JOÃO ADRIANO PEREIRA, condenando-a ao pagamento de multa de R$ 6.000,00,
por veiculação de propaganda eleitoral em rede social sem a comunicação prévia do
perfil à Justiça Eleitoral, conforme previsto no art. 57-B, § 5º, da Lei nº 9.504/97.
1.2. Sentença proferida pelo Juízo da 160ª Zona Eleitoral de Pinhão/PR julgou
procedente a representação.
1.3. O recorrente alega que regularizou a situação após notificação e que o
desconhecimento das normas eleitorais justificaria a ausência de comunicação
prévia.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. Há três questões em discussão: (i) se a obrigação de informar previamente à
Justiça Eleitoral inclui perfis de redes sociais; (ii) se a regularização posterior afasta
a imposição da multa; (iii) se o desconhecimento da legislação eleitoral pode ser
invocado como justificativa.

Num. 44183242 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 05/11/2024 13:29:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110513291454400000043131859
Número do documento: 24110513291454400000043131859
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 14:12:08
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. A legislação eleitoral impõe aos candidatos a obrigação de comunicar
previamente à Justiça Eleitoral os endereços eletrônicos utilizados para propaganda
eleitoral, conforme art. 57-B, § 1º, IV, da Lei nº 9.504/97, e a posterior comunicação
não afasta a aplicação da multa.
3.2. O Tribunal Superior Eleitoral possui entendimento consolidado de que a
regularização posterior não exclui a multa imposta, pois a norma visa garantir a
transparência e fiscalização da propaganda eleitoral (TSE, AgR-REspEl nº
060028372, Acórdão, Min. Raul Araújo Filho, 15/12/2023).
3.3. O desconhecimento da legislação eleitoral não justifica o descumprimento das
normas
impostas
aos
candidatos,
conforme
entendimento
doutrinário
e
jurisprudencial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1. Recurso conhecido e desprovido.
4.2. Tese de julgamento: "A ausência de comunicação prévia à Justiça Eleitoral dos
endereços eletrônicos utilizados para propaganda eleitoral, incluindo perfis de redes
sociais, sujeita o candidato à multa prevista no art. 5

Inteiro teor:
09/12/2024
Número: 0600515-98.2024.6.16.0160

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 16/10/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Omissão de Informações Obrigatórias, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação eleitoral n.º 0600515-
98.2024.6.16.0160, que com fundamento nos artigos 487, I do CPC, combinado com o artigo 57-B,
§5°, da Lei 9.504/97 e artigo 28, §5º da Resolução n. 23.610/2019, julgou procedente o pedido inicial
com resolução de mérito para fins de reconhecer a prática de propaganda irregular noticiada na
inicial, bem como a responsabilidade do representado e, em consequência, condená-la ao
pagamento de multa sancionatória, que fixo em R$ 6.000,00 (seis mil reais). (Representação por
Propaganda Eleitoral Irregular ajuizada pelo Ministério Público Eleitoral em face de João Adriano
Pereira dos Santos. Alegou, que o representado é candidato ao cargo de vereador no Município de
Reserva do Iguaçu/PR e, não declarou suas redes sociais à Justiça Eleitoral, nas quais realizou
campanha online, conforme url do Instagram informada na denúncia via Pardal nos autos n.
0600474-34.2024.6.16.0160. Além disso, a rede social Facebook foi informada tardiamente nos
autos de registro de candidatura n. 0600205-92.2024.6.16.0160. Em 17.09.2024, foi certificado que o
candidato não informou rede social do Instagram à Justiça Eleitoral, bem como que há propaganda
eleitoral em seu perfil). RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
JOAO ADRIANO PEREIRA DOS SANTOS (RECORRENTE)
GUSTAVO FELIPE ZENNI (ADVOGADO)
IONE MARGARIDA DOS SANTOS (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44183242
05/11/2024
13:29
Acórdão
Acórdão

Num. 44183242 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 05/11/2024 13:29:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110513291454400000043131859
Número do documento: 24110513291454400000043131859
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 14:12:08
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.339

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600515-98.2024.6.16.0160 – Reserva do
Iguaçu – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
RECORRENTE: JOAO ADRIANO PEREIRA DOS SANTOS
ADVOGADO: GUSTAVO FELIPE ZENNI - OAB/PR104531
ADVOGADO: IONE MARGARIDA DOS SANTOS - OAB/PR43700
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA
-
ELEIÇÕES
2024.
RECURSO
ELEITORAL.
PROPAGANDA
ELEITORAL EM REDE SOCIAL. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA DOS
ENDEREÇOS ELETRÔNICOS À JUSTIÇA ELEITORAL. RECURSO CONHECIDO
E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1. Representação eleitoral proposta pelo Ministério Público Eleitoral em face de
JOÃO ADRIANO PEREIRA, condenando-a ao pagamento de multa de R$ 6.000,00,
por veiculação de propaganda eleitoral em rede social sem a comunicação prévia do
perfil à Justiça Eleitoral, conforme previsto no art. 57-B, § 5º, da Lei nº 9.504/97.
1.2. Sentença proferida pelo Juízo da 160ª Zona Eleitoral de Pinhão/PR julgou
procedente a representação.
1.3. O recorrente alega que regularizou a situação após notificação e que o
desconhecimento das normas eleitorais justificaria a ausência de comunicação
prévia.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. Há três questões em discussão: (i) se a obrigação de informar previamente à
Justiça Eleitoral inclui perfis de redes sociais; (ii) se a regularização posterior afasta
a imposição da multa; (iii) se o desconhecimento da legislação eleitoral pode ser
invocado como justificativa.

Num. 44183242 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 05/11/2024 13:29:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110513291454400000043131859
Número do documento: 24110513291454400000043131859
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 14:12:08
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. A legislação eleitoral impõe aos candidatos a obrigação de comunicar
previamente à Justiça Eleitoral os endereços eletrônicos utilizados para propaganda
eleitoral, conforme art. 57-B, § 1º, IV, da Lei nº 9.504/97, e a posterior comunicação
não afasta a aplicação da multa.
3.2. O Tribunal Superior Eleitoral possui entendimento consolidado de que a
regularização posterior não exclui a multa imposta, pois a norma visa garantir a
transparência e fiscalização da propaganda eleitoral (TSE, AgR-REspEl nº
060028372, Acórdão, Min. Raul Araújo Filho, 15/12/2023).
3.3. O desconhecimento da legislação eleitoral não justifica o descumprimento das
normas impostas aos candidatos, conforme entendimento doutrinário e jurisprudencial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1. Recurso conhecido e desprovido.
4.2. Tese de julgamento: "A ausência de comunicação prévia à Justiça Eleitoral dos
endereços eletrônicos utilizados para propaganda eleitoral, incluindo perfis de redes
sociais, sujeita o candidato à multa prevista no art. 57-B, § 5º, da Lei nº 9.504/97,
sendo irrelevante a posterior regularização ou o desconhecimento da norma."

Dispositivos relevantes citados:
- Lei nº 9.504/97, art. 57-B, § 1º, IV e § 5º
- Resolução TSE nº 23.610/2019, art. 28
Jurisprudência relevante citada:
- TSE, AgR-REspEl nº 060028372, Acórdão, Min. Raul Araújo Filho, 15/12/2023.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 04/11/2024
RELATOR(A) DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

Num. 44183242 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 05/11/2024 13:29:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110513291454400000043131859
Número do documento: 24110513291454400000043131859
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 14:12:08
RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por JOÃO ADRIANO PEREIRA em face da sentença
proferida pelo Juízo da 160ª Zona Eleitoral de Pinhão/PR, que julgou procedente a presente
representação eleitoral, proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL, diante da ausência
de registro prévio dos perfis de Instagram e Facebook utilizado para a campanha, aplicando multa
de R$ 6.000,00 para a representada, com fundamento no artigo 57-B, § 5° da Lei nº 9.504/97 c/c
28, § 5º, da Resolução nº 23.610/2019 do TSE.
Em suas razões recursais, o recorrente afirma que (ID 44138888) após notificado sobre a suposta
propaganda irregular na internet, prontamente buscou auxílio para reconfigurar as suas redes.
Além disso, esclarece que a utilização da rede social Instagram foi feita sem a intenção de violar
a legislação eleitoral, uma vez que desconhecia o fato de que quando lá postado, repostava
automaticamente no Facebook. Quanto a esta última rede, o recorrente alega que a regularizou
posteriormente. Ao final, pugna pelo provimento do recurso.
A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer, manifestando-se pelo desprovimento do
recurso eleitoral (ID 44145274).
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

O Recurso preenche os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, mormente a
tempestividade.
Como relatado, Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por JOÃO ADRIANO PEREIRA em face
da sentença proferida pelo Juízo da 160ª Zona Eleitoral de Pinhão/PR, que julgou procedente a
presente representação eleitoral, proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL, diante da
ausência de registro prévio dos perfis de Instagram e Facebook utilizado para a campanha,
aplicando multa de R$ 6.000,00 para a representada, com fundamento no artigo 57-B, § 5° da Lei
nº 9.504/97 c/c 28, § 5º, da Resolução nº 23.610/2019 do TSE.
No que interessa, a sentença restou assim fundamentada (ID 44138882):
“(...)
2. Inicialmente, é de se verificar que as partes são legítimas e possuem interesse
processual, nos termos da legislação eleitoral.
Assim, restam presentes os pressupostos para o desenvolvimento válido do
processo.

Num. 44183242 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 05/11/2024 13:29:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110513291454400000043131859
Número do documento: 24110513291454400000043131859
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 14:12:08
No mais, nota-se que foram obedecidos os artigos 17 e seguintes da Resolução
TSE n. 23.608/2019, não havendo irregularidades do ponto de vista processual a
serem sanadas.
Dessa forma, passo ao exame meritório dos autos.
3. O feito comporta julgamento antecipado, dispensando dilação probatória, já que a
matéria nele versada é essencialmente de direito, sendo a controvérsia fática
dirimível pela prova documental carreada aos autos.
Acerca do tema, dispõe o artigo 57-B, da Lei n. 9.504/1997 que o candidato deve
informar à Justiça Eleitoral os endereços eletrônicos pelos quais fará propaganda
eleitoral. Veja-se:
(...)
No entanto, restou devidamente demonstrado a propaganda irregular veiculada em
endereço eletrônico não informado a Justiça Eleitoral, bem como a responsabilidade
do representado por sua confecção.
Aliás, cumpre aqui registrar que constatado nos autos n.
0600474-
34.2024.6.16.0160 que ocorreu a publicação de material de campanha na
plataforma Instagram do candidato e que não foi cadastrada para uso.
Salienta-se que a mera alegação de que as postagens estavam vinculadas ao seu
Facebook não afasta a incidência da multa, sobretudo porque a página do Facebook
também não estava cadastrada junto à Justiça Eleitoral.
Portanto, extrai-se que a publicação de propaganda eleitoral na internet, sem a
prévia comunicação do endereço eletrônico à Justiça Eleitoral, viola o dispositivo
legal e caracteriza propaganda eleitoral irregular.
Por fim, a posterior retirada da propaganda irregular não tem condão de afastar a
irregularidade patente, até porque, só o fez após a determinação do juízo, sob pena
de cominação de multa diária nos autos n. 0600474-34.2024.6.16.0160.
Nesse sentido é a jurisprudência:
(...)
Desse modo, restando reconhecida a prática da propaganda irregular alegada na
inicial e a responsabilidade da representada, impõe-se a aplicação das sanções
legais, nos termos previstos no artigo 57-B, §5°, da legislação eleitoral e nas
diretrizes estabelecidas pelo TSE para as Eleições Municipais deste ano de 2024.
Com relação ao valor da multa, por se tratar de rede social que atinge grande
número de pessoas, bem como ocorreu a publicação de pelo menos três
propagandas, justifica-se a fixação da multa além do mínimo.

Num. 44183242 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 05/11/2024 13:29:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110513291454400000043131859
Número do documento: 24110513291454400000043131859
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 14:12:08
Diante disso, fixo a multa em R$ 6.000,00 (seis mil reais).
4. Em face do exposto, com fundamento nos artigos 487, I do CPC, combinado com
o artigo 57-B, §5°, da Lei 9.504/97 e artigo 28, §5º da Resolução n. 23.610/2019,
JULGO PROCEDENTE o pedido inicial com resolução de mérito para fins de
reconhecer a prática de propaganda irregular noticiada na inicial, bem como a
responsabilidade do representado e, em consequência, condená-la ao pagamento
de multa sancionatória, que fixo em R$ 6.000,00 (seis mil reais)”.

No mérito, o objeto recursal centra-se na disposição das regras do art. 57-B, IV, da Lei nº
9.504/97, que estabelece o seguinte:
Art. 57-B. A propaganda eleitoral na internet poderá ser realizada nas seguintes
formas:
(...)
IV - por meio de blogs, redes sociais, sítios de mensagens instantâneas e
aplicações de internet assemelhadas cujo conteúdo seja gerado ou editado por:
a) candidatos, partidos ou coligações;
(...)
§ 1º Os endereços eletrônicos das aplicações de que trata este artigo, salvo
aqueles de iniciativa de pessoa natural, deverão ser comunicados à Justiça
Eleitoral, podendo ser mantidos durante todo o pleito eleitoral os mesmos
endereços eletrônicos em uso antes do início da propaganda eleitoral.
(...)
§ 5º A violação do disposto neste artigo sujeita o usuário responsável pelo
conteúdo e, quando comprovado seu prévio conhecimento, o beneficiário, à multa
no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais) ou em
valor equivalente ao dobro da quantia despendida, se esse cálculo superar o limite
máximo da multa. (grifamos)

O dispositivo legal supratranscrito institui a obrigatoriedade do candidato comunicar, formal e
previamente, à Justiça Eleitoral os endereços eletrônicos que forem utilizados para veiculação de
propaganda eleitoral na internet, sob pena de multa.
De acordo com os ensinamentos doutrinários, “para se compreender a regulamentação feita pelo
legislador em termos de propaganda na internet, importa ter em mente que ele a faz tendo por
base o estabelecimento de permissões, proibições e obrigações a três distintos grupos de

Num. 44183242 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 05/11/2024 13:29:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110513291454400000043131859
Número do documento: 24110513291454400000043131859
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 14:12:08
pessoas: cidadãos, que eventualmente seja apoiadores das campanhas e que utilizem aplicações
de internet; atores do processo eleitoral (candidatos, partidos políticos e coligações) e empresas
que atuam na hospedagem de sites ou oferecimento de redes sociais. (...) O regime jurídico da
propaganda da internet realizada por atores do cenário eleitoral (candidatos, partidos e
coligações) é completamente distinto daquele imposto ao eleitor-apoiador. (...) Outra
característica do regime jurídico imposto aos atores do processo eleitoral, quando da realização
da propaganda na internet, é a limitação desta ao patrimônio digital próprio, de candidatos e
partidos.” (Jorge, Flavio Cheim. Curso de Direito Eleitoral / Flavio Cheim Jorge, Ludgero Liberato,
Marcelo Abelha Rodrigues. 3. ed. Ver., atual. e ampl. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2020. p. 380-
383).
Assim, no momento que a página pessoal do candidato no perfil do Instagram passa a ser
utilizada como canal de veiculação de propaganda eleitoral, passa a existir a necessidade de
comunicação formal do perfil da rede social à Justiça Eleitoral, com a finalidade de viabilizar o
controle a bem do eleitor e da democracia.
No entanto, no caso sob exame, não há anotação desse perfil no registro da candidatura do
recorrente, em contrariedade ao art. 57-B, § 1º, IV, da Lei das Eleições.
Diante disso, a realização de publicações em redes sociais por candidatos sem a comunicação
prévia do seu endereço eletrônico à Justiça Eleitoral atrai a imposição da multa prevista no § 5º
do artigo 57-B da Lei das Eleições. Ademais, o Tribunal Superior Eleitoral possui entendimento no
sentido de que a alegação de ausência de prejuízo ao processo eleitoral não é fundamento para
elidir a imposição da multa prevista em lei.
Veja-se:
ELEIÇÕES 2020. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CANDIDATO
AO
CARGO
DE
PREFEITO.
REPRESENTAÇÃO
POR
PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO
PRÉVIA À JUSTIÇA ELEITORAL DO ENDEREÇO ELETRÔNICO DE REDE
SOCIAL.
A
COMUNICAÇÃO
À
JUSTIÇA
ELEITORAL
DO
ENDEREÇO
ELETRÔNICO DEVE SER FEITA NO REQUERIMENTO DE REGISTRO DE
CANDIDATURA (RRC) OU NO DEMONSTRATIVO DE REGULARIDADE DE ATOS
PARTIDÁRIOS (DRAP). PASSADAS AS FASES DO RRC E DO DRAP, A
REGULARIZAÇÃO POSTERIOR NÃO AFASTA A MULTA PREVISTA NO ART. 57-
B, § 5º, DA LEI Nº 9.504/1997. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. Nos termos do art. 57-B, incisos I e II e § 1º da Lei nº 9.504/1997 e do art. 28,
incisos I e II e § 1º da Res.-TSE nº 23.610/2019, constitui obrigação do candidato,
partido, federação ou coligação comunicar à Justiça Eleitoral o endereço eletrônico
de blogs, redes sociais e aplicações de internet assemelhadas, "[...] hospedado,
direta ou indiretamente, em provedor de serviço de internet estabelecido no País",
nos quais se veicule propaganda eleitoral, salvo os endereços eletrônicos de
iniciativa de pessoa natural.
2. A comunicação do endereço eletrônico do sítio do candidato à Justiça Eleitoral

Num. 44183242 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 05/11/2024 13:29:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110513291454400000043131859
Número do documento: 24110513291454400000043131859
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 14:12:08
deverá ocorrer impreterivelmente no RRC ou no DRAP (§ 1º do art. 28 da Res.-TSE
nº 23.610/2019), sob pena de multa prevista no § 5º do art. 57-B da Lei das Eleições
e no § 5º do art. 28 da Res.-TSE nº 23.610/2019.
3. A ausência de prejuízo ao processo eleitoral, em razão da não comunicação
tempestiva do endereço eletrônico, não é fundamento para elidir a imposição da
multa prevista em lei.
4. A norma visa à lisura da eleição, com a transparência nas informações desde o
início do processo eleitoral (apresentação do RRC e do DRAP), permitindo a todos
(eleitores, candidatos, partidos, federações, coligações, Ministério Público Eleitoral e
Justiça Eleitoral) saber em qual endereço eletrônico será realizada a propaganda
eleitoral na internet e, com isso, aferir a regularidade do conteúdo postado.5. Como
assente na jurisprudência, para se dar trânsito a recurso inadmitido na origem,
devem ser infirmados todos os fundamentos utilizados pelo Tribunal a quo, a fim de
obstar a subida do apelo especial, porquanto "é inviável o conhecimento de recurso
que deixa de apresentar argumentos suficientes para infirmar todos os fundamentos
da decisão recorrida e, assim, permitir a sua reforma, nos termos da Súmula
26/TSE" (AgR-REspEl nº 0600450-18/MT, rel. Min. Ricardo Lewandowski, julgado
em 12.8.2022, DJe de 29.8.2022).6. Negado provimento ao agravo interno.
(Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial Eleitoral nº060028372,
Acórdão, Min. Raul Araujo Filho, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico,
15/12/2023).

Sobre o tema, leciona Rodrigo López Zílio (Direito Eleitoral, 2020, p. 501) que “A veiculação de
propaganda eleitoral na internet em endereços eletrônicos que não tenham sido previamente
comunicados à Justiça Eleitoral é infração sujeita à multa prevista no § 5º do art. 57-B da LEI.”
Na espécie, o perfil não informado à Justiça Eleitoral, traz a foto do recorrente, na qual consta o
seu nome e número de urna, o partido pelo qual concorre ao cargo de vereador, com evidente
conteúdo eleitoral em seu favor. Confira-se a imagem colacionada pelo representante na exordial:

Outrossim, mesmo que tenha ocorrido a regularização posterior da comunicação dos endereços
eletrônicos, não é possível afastar a aplicação da multa, uma vez que o artigo 57-B da Lei nº
9.504/97 tem como objetivo garantir a fiscalização da propaganda eleitoral. Ademais, tanto o
Tribunal Superior Eleitoral quanto este Tribunal Regional Eleitoral possuem entendimento de que
a alegação de regularização posterior dos endereços eletrônicos não exclui a imposição da multa
prevista em lei.
Veja-se:
ELEIÇÕES 2020. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CANDIDATO
AO
CARGO
DE
PREFEITO.
REPRESENTAÇÃO
POR

Num. 44183242 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 05/11/2024 13:29:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110513291454400000043131859
Número do documento: 24110513291454400000043131859
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 14:12:08
PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO
PRÉVIA À JUSTIÇA ELEITORAL DO ENDEREÇO ELETRÔNICO DE REDE
SOCIAL.
A
COMUNICAÇÃO
À
JUSTIÇA
ELEITORAL
DO
ENDEREÇO
ELETRÔNICO DEVE SER FEITA NO REQUERIMENTO DE REGISTRO DE
CANDIDATURA (RRC) OU NO DEMONSTRATIVO DE REGULARIDADE DE ATOS
PARTIDÁRIOS (DRAP). PASSADAS AS FASES DO RRC E DO DRAP, A
REGULARIZAÇÃO POSTERIOR NÃO AFASTA A MULTA PREVISTA NO ART.
57-B, § 5º, DA LEI Nº 9.504/1997. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.1. Nos termos do art. 57-B, incisos I e II e § 1º da Lei nº 9.504/1997 e
do art. 28, incisos I e II e § 1º da Res.-TSE nº 23.610/2019, constitui obrigação do
candidato, partido, federação ou coligação comunicar à Justiça Eleitoral o endereço
eletrônico de blogs, redes sociais e aplicações de internet assemelhadas, "[...]
hospedado, direta ou indiretamente, em provedor de serviço de internet estabelecido
no País", nos quais se veicule propaganda eleitoral, salvo os endereços eletrônicos
de iniciativa de pessoa natural.2. A comunicação do endereço eletrônico do sítio do
candidato à Justiça Eleitoral deverá ocorrer impreterivelmente no RRC ou no DRAP
(§ 1º do art. 28 da Res.-TSE nº 23.610/2019), sob pena de multa prevista no § 5º do
art. 57-B da Lei das Eleições e no § 5º do art. 28 da Res.-TSE nº 23.610/2019.3. A
ausência de prejuízo ao processo eleitoral, em razão da não comunicação
tempestiva do endereço eletrônico, não é fundamento para elidir a imposição da
multa prevista em lei.4. A norma visa à lisura da eleição, com a transparência nas
informações desde o início do processo eleitoral (apresentação do RRC e do
DRAP), permitindo a todos (eleitores, candidatos, partidos, federações, coligações,
Ministério Público Eleitoral e Justiça Eleitoral) saber em qual endereço eletrônico
será realizada a propaganda eleitoral na internet e, com isso, aferir a regularidade
do conteúdo postado.5. Como assente na jurisprudência, para se dar trânsito a
recurso inadmitido na origem, devem ser infirmados todos os fundamentos utilizados
pelo Tribunal a quo, a fim de obstar a subida do apelo especial, porquanto "é
inviável o conhecimento de recurso que deixa de apresentar argumentos suficientes
para infirmar todos os fundamentos da decisão recorrida e, assim, permitir a sua
reforma, nos termos da Súmula 26/TSE" (AgR-REspEl nº 0600450-18/MT, rel. Min.
Ricardo Lewandowski, julgado em 12.8.2022, DJe de 29.8.2022).6. Negado
provimento ao agravo interno.
(Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial Eleitoral nº060028372,
Acórdão, Min. Raul Araujo Filho, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico,
15/12/2023.)

DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL EM
REDE SOCIAL. ELEIÇÃO 2024. OBRIGAÇÃO DE INFORMAÇÃO PRÉVIA DOS
ENDEREÇOS ELETRÔNICOS. MULTA MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Recurso
interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente representação
eleitoral em razão da veiculação de propaganda eleitoral em rede social sem a
comunicação prévia do perfil à Justiça Eleitoral, aplicando multa no importe de R$
5.000,00, com fundamento no art. 57-B, §5º, da Lei nº 9.504/97. II. QUESTÃO EM

Num. 44183242 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 05/11/2024 13:29:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110513291454400000043131859
Número do documento: 24110513291454400000043131859
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 14:12:08
DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se a obrigação de
informar à Justiça Eleitoral os endereços eletrônicos inclui perfis de redes sociais; (ii)
estabelecer se a comunicação tardia dos endereços de redes sociais sana a
irregularidade e afasta a multa; (iii) determinar se as alterações promovidas pela
Resolução TSE nº 23.732/2024 são aplicáveis ao pleito, considerando o princípio da
anterioridade eleitoral. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A legislação eleitoral impõe aos
candidatos a obrigação de comunicar previamente à Justiça Eleitoral todos os
endereços eletrônicos utilizados para propaganda eleitoral, incluindo perfis de redes
sociais, conforme o art. 57-B, §1º, IV, da Lei nº 9.504/97. 4. A regularização
posterior da comunicação dos endereços eletrônicos não tem o condão de
afastar a aplicação da multa, uma vez que a norma possui caráter objetivo e
visa garantir a fiscalização da propaganda eleitoral. 5. As alterações promovidas
pela Resolução TSE nº 23.732/2024 não inovam o ordenamento jurídico, mas
apenas detalham regras já previstas na Lei nº 9.504/97, não havendo violação ao
princípio da anterioridade eleitoral previsto no art. 16 da Constituição Federal. IV.
DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso desprovido. Teses de julgamento: 1. A obrigação
de comunicação prévia dos endereços eletrônicos à Justiça Eleitoral inclui perfis de
redes sociais utilizados para veiculação de propaganda eleitoral. 2. A posterior
comunicação dos endereços eletrônicos não afasta a aplicação da multa prevista no
art. 57-B, §5º, da Lei nº 9.504/97. 3. As alterações da Resolução TSE nº
23.732/2024 não infringem o princípio da anterioridade eleitoral, por apenas
regulamentarem matéria já tratada pela legislação. Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.504/97, art. 57-B, I, IV, §1º e §5º; CF/1988, art. 16. Jurisprudência relevante
citada: TSE, REspe nº 06014894720226180000, rel. Min. Benedito Gonçalves, DJE
20.04.2023; TRE-PR, REC nº 06021646420226160000, rel. Desa. Melissa De
Azevedo Olivas, j. 14.09.2022
(RECURSO ELEITORAL nº060022653, Acórdão, Des. Claudia Cristina Cristofani,
Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 02/10/2024).

E, como bem pontuado pela Procuradoria Regional Eleitoral: “In casu, dúvidas não resta que a
parte representada utilizou perfil do Instagram, cujo endereço não foi informado previamente à
Justiça Eleitoral, para fazer veicular propaganda eleitoral em seu favor, em evidente afronta ao
disposto pelo artigo 57-B, §1º, da Lei nº 9.504/97”.
Assim, é razoável a aplicação da multa no valor de R$ 6.000,00 à representada, dado que o
candidata pode ser identificado pela publicação que apresenta o nome, número de urna e o
partido pelo qual concorre, evidenciando conteúdo eleitoral a seu favor, o que está em desacordo
com o artigo 57-B da Lei nº 9.504/97.
Portanto, mister o desprovimento do recurso eleitoral interposto, com a manutenção da sentença
recorrida.

DISPOSITIVO

Num. 44183242 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 05/11/2024 13:29:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110513291454400000043131859
Número do documento: 24110513291454400000043131859
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 14:12:08

Ante o exposto, voto pelo conhecimento e DESPROVIMENTO do recurso eleitoral interposto por
JOÃO ADRIANO PEREIRA mantendo-se na íntegra a sentença proferida pelo Juízo a 160ª Zona
Eleitoral, que julgou procedente a representação e aplicou-lhe multa de R$ 6.000,00, com
fundamento no artigo 57-B da Lei nº 9.504/97 c/c 28, § 5º, da Resolução nº 23.610/2019 do TSE.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600515-98.2024.6.16.0160 - Reserva do Iguaçu - PARANÁ -
RELATOR: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - RECORRENTE:
JOAO ADRIANO PEREIRA DOS SANTOS - Advogados do(a) RECORRENTE: GUSTAVO FELIPE
ZENNI - PR104531, IONE MARGARIDA DOS SANTOS - PR43700 - RECORRIDO: PROMOTOR
ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça,
Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 04.11.2024